Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.

1. Mantém-se a condenação pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, uma vez comprovado, pelas provas orais e pericial, produzidas nos autos, que o apelado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

2. Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, §9°, CP).

3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afasta-se a agravante, reduzindo a pena fixada.